Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 1.015/22. DECRETO DISTRITAL 28.195/2007. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. VERIFICADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. LEI DISTRITAL 7.239/23. INAPLICABILIDADE. ASTREINTES. EXCESSO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, contemplam o princípio da adstrição, o qual exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual constitui error in procedendo. No caso, a sentença ateve-se ao pedido formulado na inicial - não houve julgamento de questões estranhas à lide. Também não há que se falar em julgamento ultra petita, pois o juiz determinou a limitação dos descontos em percentual superior ao requerido pela autora. Preliminar rejeitada.

2. Aplicam-se ao caso as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).

3. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade.

4. A Lei Complementar 840/11 permite a consignação de parcelas de empréstimos diretamente na folha de pagamento do servidor. A Lei Complementar 1.015/22 limitou os descontos a 40% dos rendimentos – dos quais 5% são reservados para pagamentos relativos à cartão de crédito. O art. 10, do Decreto Distrital 28.195/2021, prevê que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.

5. A autora aufere mensalmente o valor bruto de R$ 10.181,53 a título de aposentadoria como servidora do Distrito Federal. Abatidos os descontos obrigatórios – seguridade social e imposto de renda – o valor líquido é de R$ 8.008,27. Assim, a margem consignável equivale a R$ 2.802,90. Todavia, há cinco empréstimos consignados em folha de pagamento que, somados, atingem o valor de R$ 3.014,37. Ou seja: há ilegalidade, o valor descontado ultrapassa a margem consignável. A sentença deve ser mantida quanto à necessidade de limitação dos descontos efetuados no contracheque.

7. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

8. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal de descontos, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual - boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial.

9. No caso, a autora tem quatro parcelas fixas de empréstimos abatidas diretamente em sua conta corrente, todas do Banco BRB de Brasília, que somam R$ 2.730,32. Há, também, diversos descontos relativos à antecipação salarial. No extrato referente ao mês de abril, os descontos referentes à tal rubrica totalizaram R$ 2.568,72 e, no extrato referente a junho, R$ 2.648,9. A soma dos valores descontados no contracheque e na conta corrente da autora totalizam em média R$ 8.353,50, o que ultrapassa 100% dos seus rendimentos líquidos e compromete a garantia do mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana.

10. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Assim, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 35% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta.

11. Não é o caso de aplicação da Lei Distrital 7.239/23. Em que pese o debate sobre a constitucionalidade, a lei é posterior aos contratos celebrados com o Banco BRB, os quais observaram o regramento vigente no momento de sua celebração. Ainda que se entendesse pela sua imediata aplicação, nos termos do art. 6o, do referido diploma legal, o pedido da limitação teria que ser feito diretamente ao Banco. Em primeiro lugar, porque não seria razoável exigir da instituição bancária que revisasse, de forma automática, cada contrato pactuado antes da lei. Em segundo lugar, porque a limitação dos descontos enseja o prolongamento da dívida no tempo, além da incidência de maiores taxas de juros – o que, em tese, não é benéfico ao consumidor. Ou seja: é mais prudente que cada consumidor requeira a limitação, se assim entender adequado, o que não foi feito neste caso.

12. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas em importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Atualmente, está disciplinada no art. 537, do CPC. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação das astreintes, dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário.

13. As astreintes fixadas no caso é adequada - houve evidente descumprimento de tutela de urgência concedida. Quanto ao valor fixado, embora tenham sido realizados vários descontos em cada um dos referidos meses, o juiz aplicou apenas R$ 1.000,00 de multa por mês, o que totalizou o valor de R$ 3.000,00. Ao considerar o valor, a importância do bem jurídico tutelado e o tipo da obrigação, é proporcional e razoável o valor aplicado a título de multa cominatória.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.